Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-37.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DA JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO EXCLUSIVAMENTE COM BASE NOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO. REJEITADAS. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há qualquer previsão legal de juntada da folha de antecedentes penais da vítima, pois não se trata de requisito essencial, regular e necessário no transcurso da ação penal.
2. O julgador possui liberdade na apreciação das provas, devendo demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentando o posicionamento ao qual se filia. No caso, o Magistrado singular bem fundamentou a sentença de pronúncia, indicando as razões e os motivos de sua decisão, bem como destacou que estavam presentes as materialidades e os indícios de autoria do crime doloso contra a vida. Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação ou que a decisão de baseou apenas em elementos produzidos na fase investigativa.
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e os conexos a ele, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. Para ser acolhido o pedido de absolvição sumária pela tese de legítima defesa, seja real ou putativa, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie.
6. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, tese absolutória da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como desclassificatória para crime diverso, inclusive a tese de desistência voluntária, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
7. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, o que não se observou no caso em comento, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
8. Recurso desprovido.